Tribunal: STF
Processo: ARE 1281176
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ABONO FAMILIAR. ART. 118 DA LEI COMPLEMENTAR 10.098/94. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL 14.234/13. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
    1. O autor é servidor militar estadual, sujeito ao regime jurídico estatutário próprio, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 10.990/97.
    2. Na espécie, por força do art. 159 do Estatuto dos Servidores Militares, aplicam-se as disposições previstas no Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Complementar nº 10.098/94).
    3. No Estatuto dos Servidores Civis, o abono familiar está previsto no art. 118, in verbis: “Ao servidor ativo ou ao inativo será concedido abono familiar na razão de 10% (dez por cento) do menor vencimento básico inicial do Estado”.
    4. A Lei Estadual nº 14.234/13 reestruturou o Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado e fixou os valores dos vencimentos básicos das categorias. No art. 3º vem prevista a reestruturação das categorias, definidas como Grupo I, Grupo II e Categorias Funcionais em Extinção. No art. 27, por seu turno, consta que os valores dos vencimentos básicos dos servidores ativos efetivos das categorias funcionais integrantes do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado estão fixados no Anexo III.
    5. De acordo com a Lei, o menor vencimento básico inicial do Estado está inserido nas Categorias em Extinção, identificado no Nível I – Padrão 1.
    6. Portanto, ao contrário do que sustenta a parte autora, não se vislumbra irregularidade na base de cálculo adotada pela Administração Pública para o pagamento do Abono Familiar, pois observado o dispositivo legal do art. 118 da Lei Complementar nº 10.098/94, incidindo os 10% sobre o menor vencimento básico, que é R$ 444,06 desde 1º de março de 2014.
    7. O pedido de indenização por danos morais, da mesma forma, não prospera, considerando que o recorrente não comprovou dano passível de compensação indenizatória, contrariando o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 8. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente